Tribunal: TJDFT
Processo: 0706508-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA.
EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO. EMPRESAS CONSORCIADAS. RESPONSABILIDADE VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Versam os autos sobre caso em que a Agravada teve reconhecido em sentença o direito à indenização por danos decorrentes da execução da obra imobiliária e, diante do insucesso do cumprimento de sentença em face da devedora originária, pleiteou desconsideração de personalidade jurídica.
2. De acordo com o instrumento particular de consórcio juntado aos autos, a Agravante, além de investidora, atuou como consorciada no empreendimento, no qual a Agravada adquiriu unidade imobiliária.
3. É possível, com esteio nos arts. 7o, parágrafo único, e 28, §§ 3o e 5o, do CDC, que a desconsideração da personalidade jurídica atinja a consorciada e investidora do empreendimento.
4. Recurso conhecido e não provido.